Tribunal: TJMT
Processo: 1030541-47.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1030541-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[VALDENI ANTUNES DA SILVA - CPF: 877.149.141-49 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
.
FUNÇÃO DE
GUARDA PATRIMONIAL (
VIGIA
)
.
ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N
.
º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEIT
ADO
O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL
.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO
.

1.
Trata-se de ação em que o
A
utor alega que é servidor público
estadual
, na função de vigia
(guarda patrimonial)
,
objetivando
o recebimento do adicional de periculosidade.

3
.
O
Anexo
3
da NR-16 da Portaria n
.
º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial
.

4
.
Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo
3
, da NR-16.
Precedentes do TJ/MT.

5
.
Assim sendo,
impõe-se
reconhec
er
o direito do
Recorrente
ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta p
ontos percentuais
)

sobre o vencimento base
,
uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6
.
Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide d
esde a
publicação da Portaria n
.
º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.

7
. Sentença
reformada.

8
. Recurso

provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o
Recorr
ente

VALDENI ANTUNES DA SILVA
alega que é servidor público
estadual
, na função de vigi
a
(guarda patrimonial)
,
objetivando
o recebimento do adicional de periculosidade
retroativo aos últimos 05 (cinco) anos
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

im
procedência
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
VALDENI ANTUNES DA SILVA

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença,
a fim de que
a ação seja julgada procedente, conforme pedidos formulados na exordial
.

Não aportaram nos autos as
contrarrazões recursais.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, que atuava perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023